Tribunal: TJDFT
Processo: 0733662-05.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0733662-05.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA APPARECIDA PASSOS PEDROSA, NOVA ALIANCA CONSULTORIA, GESTAO PATRIMONIAL E SERVICOS LTDA AGRAVADO: VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria da Apparecida Passos Pedrosa (Id 63328434) contra decisão unipessoal de mérito proferida por esta Relatoria (Id 62938812), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal, nos seguintes termos: (...) No presente caso, não estão evidenciados tais requisitos. Isso porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, não verifico se revelar, de plano, a probabilidade do direito invocado pelo agravante a que não seja desconsiderada a personalidade jurídica da empresa executada. Quanto à probabilidade do direito, destaco que o art. 50 do Código Civil admite ao juiz, em situações excepcionais, caracterizado o abuso da personalidade jurídica por desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações obrigacionais da sociedade empresária sejam estendidos aos bens particulares de seus administradores ou sócios, quando beneficiados direta ou indiretamente pela prática do ato abusivo. Em tais casos, sócios e administradores poderão ser responsabilizados pela reparação dos danos advindos do fato de terem se valido culposa ou dolosamente da autonomia patrimonial da pessoa jurídica para deixarem de honrar obrigações por ela assumidas. Os §§ 1o e 2o do art. 50 do Código Civil definem os conceitos de desvio de finalidade e confusão patrimonial, nos seguintes termos: § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. Com efeito, para a pretendida desconsideração da personalidade jurídica importa verificar a ocorrência dos pressupostos estabelecidos nos citados comandos normativos do Código Civil, os quais, segundo a doutrina, consubstanciam a chamada “Teoria Maior da Desconsideração da Personalidade Jurídica”. Assim, desconsideração da personalidade jurídica poderá ocorrer em caso de abuso, por desvio de finalidade, quando caracterizado ato intencional dos sócios ou administradores de lesar credores ou fraudar terceiros com o uso abusivo da pessoa jurídica, ou confusão patrimonial, quando comprometida a autonomia patrimonial da sociedade empresária pela ausência de separação de fato entre os patrimônios dos sócios ou administradores e da empresa, conforme situações exemplificadas nos incisos do parágrafo 2o do artigo 50 do CC: (I) cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (II) transferência de ativos ou de passivos, sem efetivas contraprestações ou outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial; e (III) outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. O caso em tela trata de execução de título extrajudicial n. 0729713-72.2021.8.07.0001 proposto pela agravada VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. em face de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., no qual busca o adimplemento da quantia de R$ 3.996.210,85. Diante do não pagamento espontâneo do débito e de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da parte executada, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens da empresa Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. e de Maria da Apparecida Passos Pedrosa, ora agravante, sócios da empresa executada; bem como de André Gustavo Pedrosa de Carvalho, tido como sócio oculto. A instauração do incidente foi deferida pela decisão de Id 167664502 do processo de referência. Devidamente citados, as partes apresentaram contestação e, após regular trâmite do incidente, o juízo de origem apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão agravada, julgando o incidente procedente e incluindo o ora agravante no polo passivo do feito executivo. Em sua contestação (Id 186644965 do processo de referência), a ora agravante apresenta argumentos semelhantes àqueles ventilados nas presentes razões recursais: brada não existirem elementos que evidenciem a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade. Afirma ser a desconsideração da personalidade jurídica regra de exceção, a ser interpretada restritivamente, mas não explica por que ofereceu imóvel próprio em garantia de acordo para saldar dívida da empresa executada – apenas repete inexistir prova de confusão patrimonial. Ora, correta é a decisão agravada ao julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir a recorrente no polo passivo da execução. Isso porque os documentos acostados aos autos demonstram a existência de confusão patrimonial e abuso de personalidade, a possibilitar o acolhimento do pedido formulado pela exequente/agravada a fim de estender os efeitos da obrigação perseguida judicialmente ao patrimônio dos sócios formais – Maria da Apparecida, ora recorrente, e a empresa Nova Aliança – e ocultos – André Pedrosa – da empresa executada. Veja-se que a empresa Nova Aliança, uma das sócias da executada Dinâmica, conforme cláusula terceira da 109a Alteração do Contrato Social (Id 190340741, p. 2 do processo de referência), efetuou o pagamento do acordo firmado entre as partes (Id 166524705 do processo de referência), a evidenciar a confusão patrimonial entre elas. A sócia e ora agravante Maria da Apparecida Passo Pedrosa, por sua vez, ofertou em garantia imóvel próprio para saldar dívida da empresa executada Dinâmica (Id 141295890 do processo de referência), em igual evidência de confusão patrimonial. Verifica-se, assim, a existência de indícios de confusão patrimonial, a qual é caracterizada, conforme preconizado pela legislação civil, quando se verifica o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; ou, ainda, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. De fato, comandos legais ordenadores da matéria autorizam, em análise perfunctória, a possibilidade de reconhecimento da presença dos indispensáveis requisitos do levantamento episódico da personalidade jurídica. Nesse sentido, leciona a doutrina (FARIAS, Cristiano Chaves de. NETTO, Felipe Braga. ROSENVALD, Nelson. Manual de Direito Civil – Volume único – 5. Ed. rev, ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 284): (...) Embora o elemento subjetivo não seja fundamental, imprescindível, é certo a necessidade de demonstração do abuso, explicitado por desvio de finalidade ou por confusão patrimonial. Bem por isso, a isolada ocorrência de uma irregularidade não é, por si só, suficiente para ensejar a desconsideração (o Enunciado n. 282 das Jornadas de Direito Civil previram que o simples “encerramento irregular das atividades da pessoa jurídica, por si só, não basta para caracterizar o abuso da personalidade jurídica”). Nessa linha, o STJ vem entendendo que “o encerramento das atividades ou dissolução da sociedade, ainda que irregulares, não são causas, por si sós, para a desconsideração da personalidade jurídica” (STJ, AgRgAREsp. 711.452) (grifos nossos) A jurisprudência deste Tribunal tem firmado orientação no sentido de que a desconsideração da personalidade jurídica é excepcionalmente admitida quando existentes claros indícios de desvio de finalidade da personalidade jurídica, corroborado por provas idôneas positivando abusos como a confusão patrimonial. Confira-se: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SUCESSÃO EMPRESARIAL EVIDENTE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. O art. 52 do Código Civil reconhece que a personalidade da pessoa jurídica se distingue da de seus sócios e lhe confere a devida proteção. 2. Para que seja desconsiderada a personalidade jurídica deve haver a comprovação alternativa de abuso de direito da personalidade jurídica, confusão patrimonial entre bens da sociedade e dos sócios, desvio de finalidade ou fraude cometida pelos sócios da pessoa jurídica em desfavor dos interesses creditícios (art. 50 do CC). 3. Trata-se de um instituto de aplicação restrita, que tem por finalidade coibir todo tipo de ato fraudulento praticado em nome da pessoa jurídica, cujo fim seria prejudicar terceiros e só deve ser deferida se o credor comprovar o abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 4. Constatado que o representante comercial se apresentou como preposto de outra empresa em outras ações, além de receber intimação, realizar pagamentos em nome da citada empresa, possuir outra empresa com o mesmo nome de fantasia e exercer a mesma atividade econômica, deve ser desconsiderada a personalidade jurídica. 5. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime. (Acórdão 1242818, 07202057620198070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/04/2020, publicado no DJE: 04/05/2020) (grifos nosso) DIREITO ECONÔMICO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. PESSOA JURÍDICA. PENHORA ELETRÔNICA. BACENJUD E RENAJUD. FRUSTRAÇÃO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA POR SUCESSÃO EMPRESARIAL. IMPUTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL. EXTINÇÃO IRREGULAR. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DEMONSTRAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTONOMIA ATRIMONIAL. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA.1. A autonomia patrimonial, como instrumento destinado a resguardar a origem e destinação da ficção traduzida na pessoa jurídica, que é viabilizar e estimular as atividades produtivas com separação da pessoa dos sócios da empresa, não é absoluta e inexpugnável, podendo ser desconsiderada quando detectado que a empresa fora conduzida de forma abusiva, traduzindo desvio de finalidade da personalidade jurídica, de forma a se alcançar o patrimônio de outra sociedade jurídica a ela vinculada como meio para a satisfação das obrigações contraídas em seu nome. 2. Como exceção à regra da autonomia patrimonial, a desconsideração da personalidade jurídica indireta e a penhora de bens de pessoa jurídica coligada ou controladora para a satisfação de obrigações contraídas pela executada, conquanto legalmente assimilável, deve derivar da comprovação de que a pessoa jurídica excutida fora utilizada de forma abusiva e dissimulada por aquela apontada como sua controladora, não podendo essa anomalia ser presumida nem intuída em razão da frustração na localização de bens a serem objeto da constrição patrimonial, notadamente quando não evidenciado materialmente o liame que as enlaçava. 3. Conquanto seja possível a imputação de responsabilidade patrimonial a pessoa jurídica na qualidade de sucessora, essa circunstância deve ser deferida de maneira excepcional, pois volvida a alcançar bens de terceiro, como meio de satisfação de crédito executado, e, consideradas as cautelas necessárias à efetivação da medida, exige-se a apresentação de provas idôneas positivando a confusão patrimonial ou o abuso da personalidade jurídica da sociedade sucedida, ensejando que, em não se desincumbido desse ônus, o pedido que formulara a exequente seja rejeitado por restar desprovido de sustentação. 4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 851937, 20140020311595AGI, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/2/2015, publicado no DJE: 05/03/2015) (grifos nossos) Assim, tendo em vista os notórios indícios de confusão patrimonial e abuso da personalidade jurídica verificados, a procedência do incidente é medida que se impõe. Com efeito, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Aliás, a decisão de Id 207577229 do processo de referência expressamente explicitou estar a eficácia da decisão agravada condicionada à preclusão, suspendendo o processo de origem até o julgamento dos recursos interpostos, não havendo que se falar, destarte, em perigo de dano. A propósito, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: (...) Em razões recursais (Id 63328434), a embargante alega haver omissão na decisão embargada. Salienta estar o procedimento executivo garantido. Faz referência a meios com aptidão para satisfazer a dívida exequenda: um imóvel dado em garantia e créditos decorrentes de processos judiciais e administrativos. Defende, assim, inexistir inadimplemento que autorize a pretendida desconsideração da personalidade jurídica. Assevera que os supostos pagamentos tidos como evidenciadores de confusão patrimonial são, na verdade, integralizações de capital, procedimento comum para manutenção da atividade comercial. Ao final, pede “necessário que sejam acolhidos os embargos de declaração para sanar os vícios de omissão verificados na r. Decisão, a fim de que seja atribuído o efeito suspensivo à decisão agravada”. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme preceitua o § 2o do art. 1.024 do CPC, compete ao relator decidir, monocraticamente, os embargos de declaração opostos contra decisão unipessoal. Aponta a embargante a existência de omissão quanto aos efeitos em que recebido o recurso de agravo de instrumento por ela interposto, porque entende que, se supridas as omissões, o recurso será recebido com efeito suspensivo. Pois bem. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Esse recurso de fundamentação vinculada não é cabível nem adequado para atacar a decisão contrária ao interesse do recorrente. A omissão viabilizadora dos embargos de declaração consiste em falta de apreciação de questão debatida pela parte no recurso ou nas contrarrazões ou cognoscível de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. Nesse sentido, colaciono doutrina processualista prestigiada: A omissão que enseja complementação por meio de EmbDcl é a em que incorreu o juízo ou tribunal, sobre ponto que deveria haver-se pronunciado, quer porque a parte expressamente o requereu, quer porque a matéria era de ordem pública e o juízo tinha de decidi-la ex officio. Providos os embargos fundados na omissão da decisão, esta é completada pela decisão de acolhimento dos embargos, que passa a integrá-la. Quando a questão for de direito dispositivo, a cujo respeito se exige a iniciativa da parte, e não tiver sido arguida na forma e prazo legais, o juízo ou tribunal não tem, em princípio, dever de pronunciar-se sobre ela. Assim, neste último caso, são inadmissíveis os EmbDcl porque não houve omissão. (...) (JÚNIOR, Nelson Nery e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. Editora Revista dos Tribunais. 17a edição revista, atualizada e ampliada. Pág. 2.257/2.258) Simples leitura das razões expostas, revela inexistir a alegada mácula no provimento judicial atacado. Diz a embargante não ter a decisão embargada analisado o argumento concernente à possibilidade de a sócia integralizar o capital da empresa, sem que isso seja considerado confusão patrimonial. Todavia, a decisão vergastada expressamente consignou (Id 62938811, p. 5): (...) O caso em tela trata de execução de título extrajudicial n. 0729713-72.2021.8.07.0001 proposto pela agravada VR Benefícios e Serviços de Processamento Ltda. em face de Dinâmica Administração, Serviços e Obras Ltda., no qual busca o adimplemento da quantia de R$ 3.996.210,85. Diante do não pagamento espontâneo do débito e de tentativas infrutíferas de bloqueio de bens da parte executada, a exequente requereu a desconsideração da personalidade jurídica, para alcançar os bens da empresa Nova Aliança Consultoria, Gestão Patrimonial e Serviços Ltda. e de Maria da Apparecida Passos Pedrosa, ora agravante, sócios da empresa executada; bem como de André Gustavo Pedrosa de Carvalho, tido como sócio oculto. A instauração do incidente foi deferida pela decisão de Id 167664502 do processo de referência. Devidamente citados, as partes apresentaram contestação e, após regular trâmite do incidente, o juízo de origem apreciou o pedido de desconsideração da personalidade jurídica por meio da decisão agravada, julgando o incidente procedente e incluindo o ora agravante no polo passivo do feito executivo. Em sua contestação (Id 186644965 do processo de referência), a ora agravante apresenta argumentos semelhantes àqueles ventilados nas presentes razões recursais: brada não existirem elementos que evidenciem a alegada confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade. Afirma ser a desconsideração da personalidade jurídica regra de exceção, a ser interpretada restritivamente, mas não explica por que ofereceu imóvel próprio em garantia de acordo para saldar dívida da empresa executada – apenas repete inexistir prova de confusão patrimonial. Ora, correta é a decisão agravada ao julgar procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica e incluir a recorrente no polo passivo da execução. Isso porque os documentos acostados aos autos demonstram a existência de confusão patrimonial e abuso de personalidade, a possibilitar o acolhimento do pedido formulado pela exequente/agravada a fim de estender os efeitos da obrigação perseguida judicialmente ao patrimônio dos sócios formais – Maria da Apparecida, ora recorrente, e a empresa Nova Aliança – e ocultos – André Pedrosa – da empresa executada. Veja-se que a empresa Nova Aliança, uma das sócias da executada Dinâmica, conforme cláusula terceira da 109a Alteração do Contrato Social (Id 190340741, p. 2 do processo de referência), efetuou o pagamento do acordo firmado entre as partes (Id 166524705 do processo de referência), a evidenciar a confusão patrimonial entre elas. A sócia e ora agravante Maria da Apparecida Passo Pedrosa, por sua vez, ofertou em garantia imóvel próprio para saldar dívida da empresa executada Dinâmica (Id 141295890 do processo de referência), em igual evidência de confusão patrimonial. Verifica-se, assim, a existência de indícios de confusão patrimonial, a qual é caracterizada, conforme preconizado pela legislação civil, quando se verifica o cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; a transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações; ou, ainda, outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (...) A toda evidência, carecem de respaldo as alegações de que existente vício por omissão, afinal, foge ao mais elementar padrão de razoabilidade admitir como integralização de capital a oferta de imóvel de propriedade da sócia agravante para garantir dívida da empresa, em especial porque deixou a recorrente de realizar atividade probatória imprescindível ao não demonstrar, por prova documental trazida aos autos, ter sido feita necessária alteração contratual para formalizar a afirmada integralização de capital. Assim, omisso não é o ato judicial vergastado. Há, sim, a impedir mais aprofundado exame de sua postulação, grave deficiência na realização da atividade probatória a ser desenvolvida pela recorrente. Porém, no que concerne à alegação de que garantida a dívida, vislumbro a ocorrência de omissão. Com efeito, o pronunciamento judicial vergastado não se pronunciou sobre a existência de instrumentos de garantia oferecidos pelos executados e supostamente aptos a adimplir o débito. A propósito, ressalto que a existência de eventual garantia da dívida não impede a desconsideração da personalidade jurídica da sociedade quando verificados os requisitos para levantamento do véu, conforme já se pronunciou este e. Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REQUISITOS DEMONSTRADOS. CONFUSÃO PATRIMONIAL. ART. 50, DO CC. EMPRÉSTIMO. GARANTIA. DECISÃO MANTIDA. 1. A desconsideração da personalidade pressupõe, nas relações jurídicas regidas pelo Código Civil, a caracterização do abuso da personalidade jurídica, o que ocorre mediante desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos em que dispõe o artigo 50 do Código Civil. 2. Na hipótese dos autos, a desconsideração da personalidade jurídica foi decretada diante da confusão patrimonial, a qual restou evidenciada com o negócio jurídico entabulado pela sociedade empresária, em proveito apenas dos sócios, a despeito de garantido por bem pertencente à sociedade. 2.1 É dizer, o empréstimo tomado pelas pessoas físicas dos sócios, dando-se como garantia bem da pessoa jurídica, sem que deste se beneficiasse, evidencia a confusão patrimonial. 3. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1309561, 07435893420208070000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 21/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. SEGUNDO INCIDENTE. PEDIDO. ACOLHIMENTO. PATRIMÔNIO DOS SÓCIOS DAS EXCUTIDAS E DE EMPRESAS INTEGRANTES DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. ATINGIMENTO. PENHORA DE ATIVOS DA TITULARIDADE DOS SÓCIOS. DILIGÊNCIA EXITOSA. PENHORA DE IMÓVEL DA DEVEDORA ORIGINÁRIA. SUBSISTÊNCIA. NOVA PENHORA VIA DE SISTEMA ELETRÔNICO. PATRIMÔNIO DE SÓCIOS/ADMINISTRADORES DAS EMPRESAS DEVEDORAS OU DE SUAS COLIGADAS. EXCESSO DE PENHORA. RECONHECIMENTO. NECESSIDADE. SUBSISTÊNCIA DE PENHORA DE BEM AVALIADO EM VALOR SOBEJANTE AO DÉBITO EXCUTIDO. DESCONSTITUIÇÃO DA DERRADEIRA PENHORA. IMPERIOSIDADE. PENHORA VIGENTE. INSOLVÊNCIA INEXISTENTE. LEVANTAMENTO DA REPARTIÇÃO E AUTONOMIA PATRIMONIAL PROVENIENTE DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO DO EXECUTIVO. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRELIMINARES. PRECLUSÃO E PERDA DO OBJETO. ILEGITIMIDADE ATIVA. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda não formulada ou pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. A dessemelhança objetiva entre recurso primeiramente aviado, que versara sobre desconsideração da personalidade jurídica que alcançara as então recorrentes, e o derradeiro recurso, cujo objeto consubstancia-se na penhora de ativos de sócios/administradores das executadas e suas coligadas em decorrência da desconsideração ulteriormente deferida, denuncia que a matéria sob reexame não está acobertada pela análise outrora realizada em feito diverso, notadamente se, à época de interposição daquele agravo de instrumento, sequer havia sido prolatada a decisão posterior devolvida a exame. 3. Aferido que a parte se insurge em face do excesso de penhora efetivado no bojo do executivo contra si deflagrado, diante da subsistência de constrição de imóvel de sua titularidade quando efetivada a penhora de ativos existentes em conta bancária duma de suas sócias, ressoa iniludível a legitimidade da titular do imóvel penhorado e seu interesse recursal no tocante à arguição de excesso de penhora, pois almeja ver afastada a aventada nulidade decorrente da dupla constrição que alcançara o bem de sua propriedade e os ativos de uma de suas sócias. 4. Aferida a subsistência de constrição de imóvel de titularidade da devedora originária e que restara avaliado em montante que sobrepuja em muito o débito excutido, deve ser reconhecido o excesso de penhora que recaíra sobre ativos de titularidade de sócios/administradores da devedora ou de empresas reputadas integrantes do mesmo grupo econômico, alcançados por decreto de desconsideração da personalidade jurídica da executada, porquanto o havido, a par de patentear a solvência da devedora originária, evidencia que o Juízo já se encontra devidamente garantido. 5. O almejado com os atos expropriatórios legitimamente autorizados como exceção à regra da intangibilidade patrimonial em compasso com o direito obrigacional e com a fórmula de resolução dos conflitos, é a realização do direito já reconhecido e estampado no título executivo que sustenta o executivo com a maior celeridade possível, pois se está no ambiente de pretensão não realizada, e não resistida, tanto que assim é que o próprio legislador, atinado com essa premissa, estabelecera a gradação a ser observada quanto à ordem de prioridade da penhora, priorizando o dinheiro, em espécie ou recolhido em instituição financeira (CPC, art. 835). 6. A execução visa realizar o direito retratado no título executivo, não estando nem podendo ser vocacionada a conduzir o devedor à insolvência ou sujeitá-lo a atos expropriatórios desnecessários e excessivos, consoante também pontua o legislador ao positivar o princípio da menor onerosidade (CPC, art. 805), donde, ponderados esses princípios, conquanto não localizados ativos em nome da executada, mas sobejando patrimônio imobiliário a ela pertencente passível de expropriação, e os bens imóveis também são inseridos como expropriáveis, estando inseridos na quinta posição da ordem de prioridade estabelecida pelo legislador (CPC, art. 805, V), inviável que, na constância de constrição de imóvel suficiente à realização do débito, seja deferida nova penhora a incidir sobre ativos da titularidade de sócios da devedora ou de empresas coligadas, pois conduz à ocorrência de excesso substancial de execução e violação ao princípio da menor onerosidade. 7. Conquanto aviado agravo pelas empresas alcançadas pelo primeiro decreto de desconsideração da personalidade jurídica ocorrido no trânsito do mesmo executivo, a constatação de que, naquele recurso, foram aduzidas alegações de natureza formal, não alcançando o inconformismo a subsistência dos pressupostos indispensáveis ao deferimento da medida nem a alegação de excesso de penhora, enseja que, defronte novo decreto de desconsideração da personalidade jurídica das empresas alcançadas pela medida antecedente e subsequente penhora de ativos da titularidade dum dos alcançados por essa deliberação, a questão pertinente à penhora seja, em relação aos agravantes e alcançados pela derradeira manifestação jurisdicional, examinada sob a égide do decidido e dos dispositivos correlatos. 8. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido. Preliminar rejeitada. Unânime. (Acórdão 1373313, 07151715220218070000, Relator(a): TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Pois bem, a penhora de imóvel pertencente à agravante, sem sua expressa anuência para que seja dado como garantida de pagamento da dívida não pode ser aceita. Quanto a ativos financeiros, não há evidências de que bastariam para adimplemento do débito executado, o qual, ao tempo em que firmado o acordo (31/10/2022), atingia montante de R$ 2.100.000,00 (Dois milhões e cem mil reais - Id 141295890 dos autos de referência). Assim, merecem parcial acolhimento os Aclaratórios, o que faço para, sanando a omissão apontada, integralizar a a decisão embargada para dela fazer parte integrante os fundamentos ora aduzidos. Registro que a necessária complementação do pronunciamento atacado em nada altera a conclusão quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, uma vez que reafirmo a ausência de elementos de convicção que, de plano, possam afirmar a probabilidade do direito invocado pela agravante e, assim, autorizar a concessão da tutela de urgência por ela requerida. Além de ausente o primeiro requisito principal para deferimento da tutela de urgência, faltante, ainda, elementos informativos hábeis a permitir a identificação do segundo requisito principal e cumulativo atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Enfim, inviável conferir efeitos infrigentes aos Aclaratórios opostos pela agravante/embargante. Posto isso, CONHEÇO dos Embargo de Declaração opostos e os ACOLHO EM PARTE, fazendo-o apenas para sanar omissão de fato verificada na decisão embargada e examinar a alegada suficiência das garantias ofertadas pela embargante/agravante para quitação do débito. Decisão aclarada, sem efeitos infringentes. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 2 de setembro de 2024 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora